Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704262-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO ADRIANA ROSA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de IDs 22180234 e 22357563, e determino que as publicações sejam feitas da seguinte forma: - para a parte agravante: DR. TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195; e - para a parte agravada: DR. HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP 150.060, e escritório PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR, OAB/SP 4.752. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014